Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.

1. Inexistindo evidências de eventuais irregularidades no laudo pericial, não há que se falar em enriquecimento ilícito ao exequente, resultante de sua homologação.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.